Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte se insurge contra a r. sentença recorrida, está atendido o princípio da dialeticidade.
2. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo poupador, diante da ilegitimidade ativa do parquet que termina com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.